Tribunal: STF
Processo: ARE 946473
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA LEGAL NÃO SUBMETIDA AO STJ. PRECLUSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  A impugnação ao acórdão de origem não ocorreu mediante recurso especial, não obstante esteja fundado, também, em matéria legal.



    2.  Para evitar preclusão do fundamento legal – termo inicial da incidência de juros –, a questão deveria ter sido submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.